Tribunal: TJES
Processo: 0000454-73.2017.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Previdenciário; Conversão; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000454-73.2017.8.08.0005
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: SONIA REGINA BITENCOURT FONSECA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–

PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ACIDENTÁRIA –
PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO
DO AUXÍLIO DOENÇA
E

CON
VERSÃO EM
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
–
PROCEDÊNCIA –

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
–
PERCENTUAL ADEQUADO – BASE DE CÁLCULO – PARCELAS VENCIDAS
ATÉ
A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – TEOR DA SÚMULA Nº 111, DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
No tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios, observa-se que a r. sentença de primeiro grau procedeu à fixação na proporção de 15% (quinze por cento), em observância à norma prevista pelo artigo 83, §3º, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a condenação da fazenda pública ao pagamento da verba honorária.

2.
Quanto ao percentual, determinado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, revela-se compatível com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, pois, apesar da simplicidade da matéria objeto da ação, o causídico da parte autora laborou com esmero, observando os prazos processuais, bem como o feito tramita há mais de cinco anos, circunstâncias capazes de justificar a fixação da verba honorária acima do mínimo legal.

3.
Razão assiste ao INSS quanto a inviabilidade de se incluir as parcelas vencidas após a prolação da sentença na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme dispõe a Súmula 111, do colendo Superior Tribunal de Justiça. Contudo, no caso concreto, a r. sentença de primeiro grau foi clara em apontar que a base de cálculo sobre a qual incide o percentual fixado a título de honorário sucumbenciais é apenas o valor das parcelas vencidas até aquela data.

4
.

Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
apelou da r. sentença proferida às fls. 02/04 do evento 3378861, integrada pela decisão de fls. 14/15 do evento 3378861, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá que, nos autos da ação acidentária movida em seu desfavor por
S
Ô
NIA REGINA BITENCOURT FONSECA
, julgou procedente o pedido inicial “a fim de condenar a Autarquia na concessão ao autor, de aposentadoria por invalidez [...] desde a data da cessação do benefício concedido na esfera administrativa, 31/10/2016. E assim, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91. As parcelas vencidas deverão ser pagas de uma vez, acrescidas de atualização monetária desde o ajuizamento e de juros de mora aplicáveis às cadernetas de poupança, em observância à Jurisprudência do TRF/2. Tudo na forma da legislação de regência e referendada pela Jurisprudência”. Condenou, também, o INSS ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas.

Em suas razões de fls. 22/24 do evento 3378861, sustenta o
INSS
que (I) a verba honorária deve ser fixada no mínimo legal; e que (II) deve ser observado o teor da Súmula nº 111, do STJ, segundo o qual “os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”.

No tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios, observa-se que a r. sentença de primeiro grau procedeu à fixação na proporção de 15% (quinze por cento), em observância à norma prevista pelo artigo 83, §3º, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a condenação da fazenda pública ao pagamento da verba honorária.

Quanto ao percentual, determinado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, revela-se compatível com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, pois, apesar da simplicidade da matéria objeto da ação, o causídico da parte autora laborou com esmero, observando os prazos processuais, bem como o feito tramita há mais de cinco anos, circunstâncias capazes de justificar a fixação da verba honorária acima do mínimo legal.

Por fim, razão assiste ao
INSS
quanto a inviabilidade de se incluir as parcelas vencidas após a prolação da sentença na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme dispõe a Súmula 111, do colendo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÕES CONSOLIDADAS EM SEQUELAS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUMULA 111 STJ. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. Nos termos do art. 86, caput, da Lei nº 812/91, o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. O benefício auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Incidirão sobre o montante devido correção monetária, com base no INPC, desde a data de vencimento de cada parcela e juros de mora aplicados às cadernetas de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, às prestações vencidas a partir de 30/06/2009.
Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas (Súmula nº 111 STJ), sendo devidos até a data da prolação da sentença e não até sua publicação.
Estabelece o art. 10, inciso I, da Lei Estadual nº 14.939/2003 que o INSS está dispensado do recolhimento de custas e despesas processuais, incluindo as recursais, quando litiga perante a Justiça Estadual mineira. (TJMG; AC-RN 5003723-49.2016.8.13.0290; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Artur Hilário; Julg. 02/09/2021; DJEMG 08/09/2021) (Sem grifos no original).

Contudo, no caso concreto, a r. sentença de primeiro grau foi clara em apontar que a base de cálculo sobre a qual incide o percentual fixado a título de honorário sucumbenciais é apenas o valor das parcelas vencidas até aquela data.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
INSS
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Ato seguinte, em razão do improvimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC), condeno a autarquia previdenciária ao pagamento de honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor das parcelas vencidas.

Por fim, esclareço que com a majoração realizada nesta instância, a verba honorária totaliza 17% (dezessete por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença de origem.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.